Tribunal: TJBA
Processo: 8143721-84.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143721-84.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
BRUNA DIAS MIGUEL, MARCO ANTONIO GOMES BEHRNDT, DANIELLA ZAGARI GONCALVES, MARIANA BAETA DE ALMEIDA

APELADO: IF-BR COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
BRUNA DIAS MIGUEL, MARCO ANTONIO GOMES BEHRNDT, DANIELLA ZAGARI GONCALVES

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE TODAS AS QUESTÕES POSTAS À APRECIAÇÃO DO COLEGIADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE NÃO SE PRESTAM À REVISÃO DO MÉRITO DA DECISÃO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à revisão do julgado.

2. Inexiste omissão quando o acórdão embargado enfrenta, de forma fundamentada, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que adote conclusão diversa da pretendida pela parte, não estando o julgador obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos.

3. Não há contradição quando o acórdão apresenta fundamentação lógica e coerente entre suas premissas e conclusões, ainda que o resultado seja desfavorável à parte embargante.

4. A alegação de erro de premissa fática, quando voltada à revisão da valoração jurídica dos fatos realizada pelo julgador, não configura hipótese de cabimento dos embargos declaratórios, mas sim tentativa de rediscussão do mérito.

5. Para fins de prequestionamento, não se exige menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a questão jurídica tenha sido decidida.

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8143721-84.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA e outros
e como apelada
IF-BR COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 12 de Agosto de 2025.